Tribunal: TJSP
Processo: 1002033-18.2015.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de procedência dos embargos e extinção da execução. Recurso da construtora embargada. Alegação de que os compradores entregaram o veículo descrito como forma de diminuir o saldo devedor do imóvel, a fim de que restasse somente o valor de R$ 93.700,00 para ser parcelado. Não acolhimento. O DUT comprovou que o veículo foi

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de procedência dos embargos e extinção da execução. Recurso da construtora embargada. Alegação de que os compradores entregaram o veículo descrito como forma de diminuir o saldo devedor do imóvel, a fim de que restasse somente o valor de R$ 93.700,00 para ser parcelado. Não acolhimento. O DUT comprovou que o veículo foi transferido à construtora no dia da assinatura do contrato. Contudo, no contrato de compra e venda não constou nenhuma menção ao automóvel dado pelos embargantes promitentes compradores para o pagamento do imóvel. Aliás, no contrato constou expressamente que o valor devido em virtude da compra do imóvel foi de R$ 93.700,00, consoante defendido pelos embargantes. A construtora não logrou êxito em comprovar que o imóvel foi comprado por um valor acima de R$ 93.700,00 e também que o veículo entregue para o negócio como parte do pagamento foi destinado a outro fim em relação ao alegado pelos consumidores. Incidência da regra do artigo 47 do CDC no sentido da interpretação das cláusulas contratuais ser efetuada de forma mais benéfica ao consumidor, acarretando o acolhimento das alegações dos adquirentes de que o veículo foi dado como pagamento das parcelas intermediárias anuais. Sentença mantida tal e qual lançada.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1002033-18.2015.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes
CATAGUÁ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e DANIEL ESCOBAR
DE CARVALHO, são apelados ANDERSON AURÉLIO MARTINS e DANIELA
PUDO MARTINS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002033-18.2015.8.26.0099
(RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.248
No Processo - Classe:
1002033-18.2015.8.26.0099 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Bragança Paulista
Partes:
Apelantes: Cataguá Construtora e Incorporadora Ltda. e
Daniel Escobar de Carvalho
Apelados: Anderson Aurélio Martins e Daniela Pudo Martins
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de
procedência dos embargos e extinção da execução. Recurso
da
construtora
embargada.
Alegação
de
que
os
compradores entregaram o veículo descrito como forma de
diminuir o saldo devedor do imóvel, a fim de que restasse
somente o valor de R$ 93.700,00 para ser parcelado. Não
acolhimento. O DUT comprovou que o veículo foi
transferido à construtora no dia da assinatura do contrato.
Contudo, no contrato de compra e venda não constou
nenhuma menção ao automóvel dado pelos embargantes
promitentes compradores para o pagamento do imóvel.
Aliás, no contrato constou expressamente que o valor
devido em virtude da compra do imóvel foi de R$ 93.700,00,
consoante defendido pelos embargantes. A construtora não
logrou êxito em comprovar que o imóvel foi comprado por
um valor acima de R$ 93.700,00 e também que o veículo
entregue para o negócio como parte do pagamento foi
destinado a outro fim em relação ao alegado pelos
consumidores. Incidência da regra do artigo 47 do CDC no
sentido da interpretação das cláusulas contratuais ser
efetuada
de
forma
mais
benéfica
ao
consumidor,
acarretando o acolhimento das alegações dos adquirentes de
que o veículo foi dado como pagamento das parcelas
intermediárias anuais. Sentença mantida tal e qual lançada.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta por Cataguá Construtora e
Incorporadora Ltda em face da sentença de fls. 611/620, a qual julgou procedentes os
Embargos à Execução opostos por Anderson Aurélio Martins e Daniela Pudo Martins.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002033-18.2015.8.26.0099
(RC)
Pág. 3/4
No recurso, a construtora asseverou que na época da celebração do
contrato de compra e venda do imóvel, os consumidores haviam dado o carro que lhes
pertencia como início de pagamento, restando ainda o saldo devedor de R$ 93.700,00,
não podendo ser acolhida a tese de que o veículo havia sido dado como pagamento das
parcelas intermediárias anuais (fls. 628/632).
Contrarrazões às fls. 645/654, pela manutenção da sentença.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 668).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de
compra e venda do imóvel indicado nos autos em 18/09/02007, sendo que nesta ocasião
os apelados promitentes compradores entregaram um veículo no valor de R$ 21.300,00
à construtora apelante como forma de pagamento do imóvel, transferência
expressamente comprovada no DUT às fls. 51 e confirmada pela construtora no decorrer
da instrução.
Todavia, a controvérsia se restringiu a respeito do veículo ter sido
entregue como forma de quitação das 4 parcelas intermediárias anuais, as quais
totalizavam um montante de R$ 20.000,00, conforme defendido pelos compradores, ou
se o veículo foi entregue somente como inicio de pagamento do imóvel restando ainda
o valor de débito de R$ 93.700,00, inserido no contrato de compra e venda.
Com efeito, no contrato de compra e venda constou expressamente
que os R$ 93.700,00 foram pagos da seguinte forma: R$ 1.724,14, R$ 700,00, R$
1.724,17 e R$ 3.275,86 pagos entre novembro e dezembro de 2007, restando um saldo
que seria partilhado em 68 parcelas de R$ 1.000,00 e 04 anuais de R$ 5.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002033-18.2015.8.26.0099
(RC)
Pág. 4/4
Conforme apontado pelo D. Magistrado sentenciante, no instrumento
de compra e venda não constou informação de que o valor do imóvel seria maior que R$
93.700,00 e também não houve menção ao veículo entregue pelos compradores.
Portanto, deve ser aplicada a regra do artigo 47 do CDC, com a
interpretação das cláusulas contratuais de forma mais benéfica aos consumidores.
De qualquer forma, a construtora não logrou êxito em demonstrar que
a entrega do veículo foi destinada a outro fim, em cotejo com a apontada pelos
consumidores.
Assim sendo, existindo no contrato mais de um montante acordado e
não havendo qualquer menção ao destino do valor do veículo dos apelados, deverá
prevalecer apenas a interpretação mais benéfica aos consumidores, estando correto o
acolhimento dos embargos com a extinção da execução.
Por fim, considerando a sucumbência recíproca, as custas e despesas
processuais devem ser mantidas conforme fixadas em primeiro grau, 1/3 para os
embargantes e 2/3 para os embargados.
Já os honorários de sucumbência, com fundamento no artigo 85, § 11
do CPC, devem ser majorados aos patronos dos embargados para 15% do valor da
causa, devendo ser mantido os honorários aos patronos da Construtora embargada
consoante fixadas em primeiro grau (1/3 de 10% do valor da causa).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora